Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. SATISFAÇÃO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESICUMBÊNCIA.

1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2. O devedor por meio de embargos pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título executivo, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.

3. Negou-se provimento ao recurso.